Tribunal: TJDFT
Processo: 0731481-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731481-36.2021.8.07.0000 RECORRENTE: OSMAR JULIO DA SILVA RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INCABÍVEL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. RESP 1.704.520. REPETITIVO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de violação ao Princípio da Dialeticidade uma vez que, pelas razões recursais apresentadas pelo apelante, sobeja manifesta a impugnação da decisão recorrida, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida a análise, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, de sorte que a preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada. 2. Inviável a concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que não preenchidos os requisitos previstos no art. 995 do CPC. 3. Incabível a interposição de agravo de instrumento sem arrimo nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC ou com esteio nas exceções admitidas pelo e. Superior Tribunal de Justiça – STJ. 4. Restou sedimentado pelo STJ (REsp 1.704.520/MT) o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, se constatada urgência da matéria ou inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação. 5. No caso vertente, há entendimento sedimentado deste Tribunal no sentido de que contra provimento judicial que decreta segredo de justiça, em regra, não cabe interposição de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC. Assim, além de não compor o rol das decisões agraváveis conforme a previsão da norma processual, tampouco restou evidenciada a urgência no debate de tal matéria, a qual poderá ser revolvida em sede de eventual apelação. 6. Agravo interno desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 93, incisos IX e X, da Constituição Federal; 189 do Código de Processo Civil e 7o da Lei 8.906/94, sob o argumento de que não se justifica a imposição de sigilo na ação de busca e apreensão, podendo inclusive acarretar consequências precisas, afigurando-se, a respeito, incorreto o posicionamento das instâncias ordinárias. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Na petição de ID 36096206, a parte recorrida requer que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente em nome do advogado MOISÉS BATISTA DE SOUSA, OAB/DF 50164. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1080542/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 93, incisos IX e X, da CF, pois “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada ofensa aos artigos 189 do Código de Processo Civil e 7o da Lei 8.906/94, porque referidos artigos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Na hipótese dos autos, a jurisprudência desta Corte de Justiça é muito tranquila no sentido de que, em regra, não cabe interposição de agravo de instrumento contra provimento judicial que decreta segredo de justiça a atos processuais, porquanto tal hipótese não está expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC. Outrossim, não há qualquer demonstração de urgência casuística a fim de autorizar a aplicação do precedente estabelecido no REsp. 1.704.520/MT” (ID 32902588) Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pela parte recorrida recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023